Tribunal: TJSP
Processo: 1000219-17.2023.8.26.0575
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso, reformando a sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante alega erro de premissa, sustentando que a obra de drenagem não integrava o contrato e foi realizada por

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso, reformando a sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante alega erro de premissa, sustentando que a obra de drenagem não integrava o contrato e foi realizada por terceiro.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, conforme alegado pela embargante.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A Turma Julgadora já se manifestou de forma clara e objetiva sobre os motivos do julgamento, não havendo omissão ou contradição. A embargante não apresentou elementos novos que justifiquem a modificação do julgado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir matéria já decidida. 2. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I, II e III; art. 1.026, § 2o.